Tribunal: TJES
Processo: 5006645-25.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006645-25.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KLEMER DA SILVA SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KLEMER DA SILVA SANTO contra ato coator do juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos do processo 0000597-85.2021.8.08.0049.

A defesa argumenta que não estão presentes no caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da baixa lesividade da conduta e suas condições pessoais favoráveis, pelo que postula a revogação da medida.

O pedido liminar foi indeferido.

Em 16/12/2021 foram juntadas as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se
de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

KLEMER DA SILVA SANTO contra ato coator do juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos do processo 0000597-85.2021.8.08.0049.

A defesa argumenta que não estão presentes no caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da baixa lesividade da conduta e suas condições pessoais favoráveis, pelo que postula a revogação da medida.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando se verifica nos autos prova de materialidade, indícios de autoria e que a liberdade do réu representar risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Ao paciente e ao corréu foi imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia:

[...]

No dia 02 de setembro de 2021,por volta das 12h25min, na Rua dos Imigrantes, Vila da Mata, nesta cidade, os denunciados RODRIGO BATISTA DA SILVA e KLEMER DA SILVA SANTO associaram-se para o fim de adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Os policiais militares deslocaram-se junto com a polícia civil, a fim de cumprir mandado de busca e apreensão no endereço acima pois, segundo informações, o local estaria sendo utilizado para deposito e comercialização de drogas.

Durante a operação, os policiais encontraram as drogas: cerca de 87 (oitenta e sete) “buchas” de maconha e 16 (dezesseis) “papelotes” de cocaína, conforme Laudo de Exame de Constatação de fls.

45 e 47 e Auto de Exibição e Apreensão de fl. 43, substância entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica; e materiais para preparo, embalo e venda, como a caderneta com a informação dos compradores.

Dentro do processo investigativo, chegaram-se aos nomes de Klemer da Silva, Rodrigo Batista e Diogo da Silva, sendo o último menor de idade e investigado em outros autos.

Após a prisão dos denunciados, constatou-se que eles fazem parte de uma grande associação que aborda inclusive municípios vizinhos, como Conceição do Castelo.

De acordo com as informações, a substância fornecida por Vitor Abraão e Robson Oliveira que distribuía para Klemer e este administrava as vendas que eram delegadas a Rodrigo e Diogo.

Os denunciados integravam a associação ao tráfico, participando assiduamente da comercialização, bem como do comando e utilizava-se o adolescente para entrega/venda. Pode-se afirmar que juntos distribuíam a droga na região.

[...]

Conforme descrito pela defesa, ao realizarem busca e apreensão na residência do paciente, os policiais arrecadaram 04 (quatro) buchas de substância similar a maconha, juntamente com uma faca com resquícios de droga e uma gilete.

Assim, entendo que demonstrados os requisitos relacionados à autoria e materialidade delitiva.

Com relação à necessidade da segregação, em consulta aos sistemas desta Corte verifiquei que o paciente responde a outra ação penal, também pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006
(0003063-57.2018.8.08.0049).

Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva, por considerar que a possibilidade de reiteração delitiva representa risco à ordem pública, como se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA 691 DO STF. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE O RÉU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Ademais, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

2. Quanto à crise mundial da Covid-19, verifica-se que o impetrante, em nenhum momento, afirmou que o paciente pertence ao grupo de risco descrito no art. 1º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

3. Com relação ao excesso de prazo, ausente ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, uma vez que a análise do pleito demanda informações adicionais a serem prestadas pela autoridade coatora.

4. Assim, inexistindo ilegalidade que justifique a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

Dessa forma, entendo que não existe ilegalidade que determina a revogação da segregação cautelar, o que também reforça a necessidade da medida, eis que ao paciente é imputada posição de comando na organização criminosa que supostamente integra.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR. ORDEM DENEGADA. 1.
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva. Precedentes. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.